Tribunal: TJDFT
Processo: 0714313-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. INJÚRIA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA FILHA MENOR. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática das infrações penais de injúria, ameaça e vias de fato contra sua ex-companheira, na presença da filha menor, após prisão em flagrante e posterior concessão de liberdade mediante fiança, sobrevindo decreto de prisão preventiva a requerimento do Ministério Público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade das vítimas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria estão evidenciados pelos registros policiais, depoimentos da vítima e testemunhas, bem como pelos elementos colhidos no momento do flagrante.
4. O periculum libertatis é demonstrado concretamente pela escalada de violência, com agressões físicas seguidas de ameaças com arma branca, inclusive dirigidas à filha menor.
5. A reiteração de ameaças após os fatos e o histórico de violência doméstica indicam risco atual e concreto à integridade física e psicológica das vítimas.
6. O formulário de avaliação de risco revela contexto de violência progressiva, controle, perseguição e possível risco de feminicídio, reforçando a necessidade da custódia cautelar.
7. A intervenção da filha menor para conter a agressão evidencia a gravidade da situação e a vulnerabilidade do núcleo familiar.
8. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar o risco concreto, diante da intensidade da violência e da persistência das ameaças.
9. A prisão preventiva é admitida em casos de violência doméstica, inclusive como medida autônoma, para assegurar a efetividade das medidas protetivas.
10. Não há constrangimento ilegal, pois a decisão está devidamente fundamentada em elementos concretos, atendendo os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva em contexto de violência doméstica pode ser decretada de forma autônoma para assegurar a efetividade das medidas protetivas.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312, 313, III, e 319; Lei no 11.340/2006, arts. 12-C, §2o, e 20; Lei no 14.344/2022, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1648426, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 01/12/2022; TJDFT, Acórdão 1764317, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 28/09/2023; TJDFT, Acórdão 2105024, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 18/03/2026; TJDFT, Acórdão 2108625, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 09/04/2026; STJ, RHC 145.225/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/02/2022.